Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-78.2025.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. BLOQUEIO DA CONTA DO MOTORISTA DA PLATAFORMA. APONTAMENTOS CRIMINAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO CRIMINAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTONOMIA E LIBEDADE CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consubstanciados na condenação da parte ré/recorrida na obrigação de reativar a conta do autor/recorrente na plataforma UBER, reintegrando-o como motorista parceiro do aplicativo. Em suas razões, o autor/recorrente sustenta que se aplica ao caso as normas de consumo, que o Estado pode interferir na liberdade contratual, que o acordo realizado pelo autor/recorrente no âmbito do processo criminal não lhe gera antecedentes criminais. Assevera a violação dos direitos constitucionais como o contraditório e a ampla defesa, além da presunção de inocência. Pleiteia a reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 76289996).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar i) qual diploma legal se aplica ao caso; ii) se há violação aos direitos constitucionais em detrimento da liberdade contratual, iii) se há dever de reparação.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é civil. Não há se falar em relação de consumo, na forma pretendida pelo autor/recorrente, pois o destinatário final é o passageiro e não o motorista. Este último atua como parceiro e profissional autônomo cadastrado na plataforma, de forma que as normas que regem a relação são as do Código Civil.
5. A plataforma digital UBER, que intermedeia o serviço de transporte entre motoristas e passageiros, tem o direito de rescindir o contrato com o motorista, nas hipóteses em que este incorre em posturas que ferem as diretrizes da comunidade. Com efeito, há previsão de desativação da conta do motorista na hipótese de identificação de apontamentos criminais em nome deste, verificada durante o processo de análise de segurança periódica (ID 76289986 - Pág. 14). Nesse aspecto, tal previsão insere-se na autonomia e liberdade de contratar e está devidamente amparada pelas prerrogativas previstas nos Termos de Uso do aplicativo.
6. Apesar de demonstrar que houve extinção do processo criminal, tal fato não é suficiente para compelir a ré/recorrida a mantê-lo cadastrado na plataforma, porquanto a liberdade de contratar e autonomia privada devem ser observadas. Nesse aspecto, é lícito que a plataforma ré/recorrida imponha requisitos àqueles que pretendem se cadastrar ou se manter como motoristas parceiros do aplicativo, não se tratando de conduta arbitrária. Ressalta-se, novamente, a existência de previsão expressa nos termos gerais do serviço, aos quais o autor/recorrente anuiu, no sentido de que o contrato poderia ser unilateralmente rescindido pela ré/recorrida, na hipótese da mera identificação de apontamentos criminais, o que efetivamente ocorreu. Assim consta do termos gerais: “(...) em caso de violação por um Motorista da Empresa, implica que a Uber pode desativar ou restringir o acesso do Motorista da Empresa ao Aplicativo de Motorista ou aos Serviços da Uber” (ID 76289987, pág. 8, item 3.1).
7. Além disso, não há falar em violação aos direitos de contraditório e ampla defesa, pois foi oportunizada a avaliação do bloqueio da conta do autor/recorrente, com o pedido de envio da certidão de “objeto e pé” relativa ao processo criminal, a qual não foi entregue pelo autor/recorrente à plataforma, conforme constata da conversa de ID 76289963 pág. 1.
8. Diante desse quadro, o bloqueio da conta do motorista da plataforma, nas circunstâncias em que ocorreu, estava autorizado contratualmente, tratando-se de exercício regular de direito por parte da ré/recorrida, sem dever de reparação ao autor/recorrente (art. 188, I, CC).
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça concedida no item 2 da sentença (ID 76289990).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.